Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704283-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR GONCALVES DE SOUSA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO CESAR GONÇALVES DE SOUSA (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$40.000,00), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida (ID 34640377). Em suas razões recursais (ID 34640377), o apelante/autor esclarece que, em decorrência da realização do concurso aberto via Edital n° 01/2012, foi aprovado para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, que exigia ensino fundamental completo e CNH de categoria “B”, tendo alcançado a classificação 320o; mas houve convocação apenas até o 92o colocado. Ressalta ter comprovado a existência de contratação precária de pessoal, sem justo motivo, dentro do prazo de validade do concurso público, para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo citado no certame e que o número de contratações precárias alcançou a posição do candidato aprovado no concurso. Argumenta que a aprovação em concurso público para a formação de cadastro reserva não assegura ao candidato o direito à nomeação, pois se trata de mera expectativa de direito; porém, a contratação precária de terceirizados, com o concurso público vigente com os mesmos cargos, caracteriza preterição dos candidatos aprovados, o que enseja a nomeação do recorrente. Defende que a recorrida possui os elementos para responder a quantidade de terceirizados existentes, relativo ao cargo almejado pelo recorrente, pois é esta que detém por completo as informações pertinentes aos autos, motivo pelo qual deve ser deferida a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que, embora o edital tenha previsto 38 vagas, há confirmação de que há 292 eletricistas terceirizados trabalhando para a apelada. Acrescenta que, computando-se os contratos terceirizados mencionados no corpo do recurso, verificam-se 565 eletricistas terceirizados. Menciona o Termo de Ajustamento de Conduta no 100/2010 e alega falta de lisura e transparência nas contratações da CEB. Discorre sobre a impossibilidade de terceirização na atividade-fim. Ao final, pede a reforma da sentença recorrida, para determinar a contratação imediata do recorrente, com a inversão do ônus da sucumbência. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões de ID 34640385, a apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. suscita: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) prejudicial de perda superveniente do objeto da demanda, ao argumento de que a empresa Companhia Energética de Brasília se tornou empresa privada, deixando de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Oportunizada ao apelante a manifestação sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 35016470), este apresentou a petição de ID 35380462. Relatados. Decido. Assiste razão à apelada, pois houve a perda superveniente do interesse de agir da recorrente, em razão da privatização, não se aplicando à apelada a obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame seletivo realizado. Logo, eventual reconhecimento do direito pleiteado pelo apelante não lhe será útil, pois a empresa para a qual prestou concurso público, agora privada, não seria obrigada a contratá-lo. Nesse sentido, convém mencionar julgados recentes deste Tribunal acerca da matéria, inclusive, da 6a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser efetivada ante a incompatibilidade do atual regime de contratação da empresa adquirente, que é totalmente privado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1416314, 07126928320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhoria em sua situação fática. 2. Em razão da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não mais integra os quadros da administração indireta local, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF. Diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral limita-se à homologação de seu resultado no certame público a que se submeteu. 3. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1408484, 07158074920208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. (...) (Acórdão 1374165, 07235874020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021) (g.n.) Destarte, não há como conhecer do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Neste contexto, a condenação em honorários de sucumbência recursal deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta. Ocorre, contudo, que se revela inviável definir quem deu causa ao processo na hipótese fática em análise, já que a privatização da empresa para qual o apelante prestou concurso esvazia a análise do direito subjetivo à nomeação pleiteado na demanda. Nesse sentido, bem se vê que não se trata de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido. Desse modo, com estrita observância ao caso concreto, não há falar em majoração da condenação em honorários advocatícios, quer em desfavor do autor, quer em desfavor da parte ré. Nesse sentido, confira-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA NA ORIGEM FRENTE À DECLARADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SEJA FIXADA EM SEU FAVOR A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COM EFEITO, É BEM VERDADE QUE ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE, HAVENDO INTERESSE DE AGIR, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO CAUTELAR, E SENDO EXTINTO O PROCESSO POR SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL, RESPONDERÁ PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA (AGINT NO RESP 1.768.535/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 25.9.2019). NA PRESENTE DEMANDA, A CORTE REGIONAL AFASTOU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA AMBAS AS PARTES, POR ENTENDER QUE NÃO FOI O CASO DE DESISTÊNCIA OU DESINTERESSE DO AUTOR, NEM SEQUER RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE (FLS. 642). POR TAL RAZÃO, INOCORREU OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10 DO CÓDIGO FUX). AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, na hipótese de perda superveniente de interesse de agir, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a Ação Cautelar, e sendo extinto o processo por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda (AgInt no REsp. 1.768.535/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; REsp. 1.782.078/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019). 3. Na presente demanda, dissertou a Corte Regional de origem que, não sendo o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante, não há o que se falar em eventual ônus da sucumbência (fls. 642). 4. Dessume-se do aresto que não houve atribuição de causalidade da demanda ao Ministério Público autor da ação. Ao contrário, o Tribunal Regional afastou os ônus de sucumbência para ambas as partes, por entender que não foi o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante. 5. Por tal razão - e tendo como âncora os fatos e provas insertos no aresto recorrido, cuja revisão é insuscetível em âmbito de recorribilidade extraordinária -, não houve violação, na espécie, do art. 85, § 10 do Código Fux, pois a Corte de origem, segundo a leitura que fez da demanda proposta e do cenário processual que se ultimou, reputou não ser hipótese de atribuição de ônus de sucumbência, quer em desfavor do autor, quer em desfavor do réu. 6. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no REsp 1862867/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Assim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do objeto e declaro prejudicada a apelação, razão pela qual, não conheço do recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pelos motivos expostos anteriormente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator